Tribunal: STF
Processo: ACO 312
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PETIÇÕES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ DECIDIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA-PETITA. ARGUMENTAÇÃO DE OMISSÃO E INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO A QUESTÕES POSSESSÓRIAS. ADSTRIÇÃO AO OBJETO DO JULGAMENTO, CONFORME FIXADO NA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PETIÇÕES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa-fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em relação ao ex adversus e ao juízo.



    2. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão.



    3. O inconformismo que tem como real escopo a reforma do decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    4. In casu, como bem destacou o Ministério Público no seu relatório: “PETIÇÕES AVULSAS. Alegadas nulidades. Habilitação do espólio que não foi realizada no momento próprio, ônus que somente pode ser imputado à parte. Falecimento de advogado que tampouco acarretou prejuízo à parte, que teve pedido indeferido em 2010, sem o devido recurso no momento próprio. EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inexistência, tendo em vista os contornos da lide, tal como postos em questão de ordem decidida em 2002. Impossibilidade de reavivar a questão soberanamente apreciada pelo Plenário do STF. TERRAS RESERVADAS OU DOADAS PELO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. Questão que restou apreciada no voto e nos debates do demais Ministros no sentido de que a área de 54 mil hectares ostenta a condição de terra indígena, pela presença constante destes, ainda que em número reduzido durante algum tempo. Nulidade portanto, de todos os títulos nela inseridos. Desnecessidade de apreciação e enumeração de todos os títulos anulados, porque o acórdão não determinou demarcação judicial, apenas declarando a terra como indígena, competindo aos órgãos federais a fixação dos referidos marcos e, pois, a consideração dos títulos efetivamente desconstituídos. Parecer pela improcedência dos embargos declaratórios.”



    5. Petições e embargos de declaração desprovidos.